Tribunal: STF
Processo: RE 311857
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. TETO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “a base de cálculo do adicional por tempo de serviço não sofre a incidência do teto previsto no art. 37, XI, da Constituição” (RE 259.642-AgR/SC, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Precedentes. 



    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento